Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (AGRAVANTE), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI (AGRAVADO), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (AGRAVADO), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (AGRAVADO), HILDEBRANDO GILMAR CORADINI - CPF: 354.406.940-72 (AGRAVADO), JAIME LUIZ CORADINI - CPF: 244.729.800-53 (AGRAVADO), JONES LOURENCO CORADINI - CPF: 290.840.670-53 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CORADINI - CPF: 427.475.380-87 (AGRAVADO), FERNANDO MOISES CORADINI - CPF: 942.988.900-15 (AGRAVADO), SINARA BORNES CORADINI - CPF: 010.048.900-10 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI registrado(a) civilmente como SOLANO ROQUE CORADINI - CPF: 386.126.400-59 (AGRAVADO), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (AGRAVADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016797-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: JORGE VICENTE CORADINI

AGRAVADOS: THAMILA VIGO CORADINI

FLAVIO ANTONIO CORADINI

HILDEBRANDO GILMAR CORADINI

JAIME LUIZ CORADINI

JONES LOURENCO CORADINI

MIGUEL ANGELO CORADINI

FERNANDO MOISES CORADINI

SINARA BORNES CORADINI

ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI

NICE VIGO CORADINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE

– ARTIGO 656 DO CPC/15 – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO

NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação dos artigos 426 e 489, incisos I e II, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/15 se a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada, com jurisprudências dos tribunais superiores, doutrinas e princípios, justificando de maneira contundente a retificação do plano de partilha.

Resta evidenciado o erro material quanto à descrição dos bens, se no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo) em condomínio com os irmãos do
de cujus
, mas constou na sentença homologatória da partilha a proporção de 1/5 das áreas rurais sem qualquer menção ao condomínio.

Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação – nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias – ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

A necessária concordância de todas as partes para a retificação resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos co-proprietários dos imóveis rurais objetos da divisão em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE VICENTE CORADINI
nos autos da
Ação de Arrolamento Sumário de Bens
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI representado por
NICE VIGO CORADINI

contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração interposto pelo ora agravante, mantendo o
decisum
que determinou a retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, mantendo inalterados os demais termos da partilha homologada nos autos.

Alega o agravante a nulidade da decisão por falta de motivação, sob o argumento de que não apontou o embasamento fático para alteração da sentença homologatória da partilha transitada em julgado.

Aduz que o falecido SOLANO ROQUE CORADINI era proprietário de fato e direito de 1/5 da Fazenda São Roque, composta pelas matrículas nº 00110 e nº 4731 e não de 1/8, devendo ser declarada a nulidade da decisão recorrida, sob pena de violação dos artigos 426 e 489, incisos I e II, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/15.

Sustenta que a alteração do quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula nº 00110 e nº 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, não se afigura como simples erro material e sim modificação do próprio direito passível de divisão.

Salienta que para tal alteração, competia ao julgador determinar a integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela ordem judicial, ou seja, JORGE VICENTE CORADINI e sua esposa ELEIDE TEREZINHA CIGANA CORADINI, JONES LOURENÇO CORADINI e sua esposa MARCIA ANGÉLICA BARBOSA CORADINI, SOLANO ROQUE CORADINI e sua esposa ROSANE MASTELLA CORDADINI, JAIME LUIZ CORADINI e

HILDEBRANDO GILMMAR CORADINE.

No mais, alega que devem ser preservados os efeitos da coisa julgada; bem como que os terceiros interessados (irmãos do
de cujus
) nunca ingressaram com ação visando a discussão ou reconhecimento da propriedade sobre as Fazenda São Roque, por saberem indevida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do mérito do presente agravo.

Contraminuta dos agravados HILDEBRANDO GILMAR CORADINI e JAIME LUIZ CORADINI (irmãos do falecido) pelo provimento (ID 103603491).

Contraminuta do agravado ESPOLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI, representado por NICE VIGO CORADINI pelo provimento (ID 105707976).

Contraminuta dos agravados FLÁVIO ANTÔNIO CORADINI, MIGUEL ÂNGELO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI pelo
desprovimento (ID 105844456).

Contraminuta da agravada SINARA BORGES CORADINI pelo provimento (ID 103608956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravante alega a nulidade da decisão por falta de motivação, sob o argumento de que não apontou o embasamento fático para alteração da sentença homologatória da partilha transitada em julgado.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada com jurisprudências dos tribunais superiores, doutrinas e princípios, justificando de maneira contundente a retificação do plano de partilha.

Logo, não há falar-se em violação dos artigos 426 e 489, incisos I e II, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/15, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Inventário ajuizada em 29/10/2002 por NICE VIGO CORADINI em razão do falecimento de seu esposo, SOLANO ROQUE CORADINI, ocorrido em 03/10/2002.

O
de cujus
deixou como suas sucessoras a Sra. NICE VIGO CORADINI, com quem foi casado pelo regime de comunhão parcial de bens, e duas filhas,
THAMILA VIGO CORADINI
e SINARA BORNES CORADINI, sendo as duas menores de idade na época do óbito.

Com a maioridade das citadas herdeiras, ante uma possível composição das partes sobre a partilha e conversão do procedimento para arrolamento sumário, o Juízo designou audiência.

Em audiência, as sucessoras de SOLANO ROQUE CORADINI, maiores e capazes, chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens deixados e, ante a ausência de credores habilitados ou dívidas fiscais, a transação foi homologada, determinando-se a expedição dos formais de partilha nos moldes ajustados pelas partes.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, o irmão do
de cujus
FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, peticionou nos autos alegando se tratar de terceiro prejudicado com a prolação da sentença homologatória.

Diante da situação aventada pelo terceiro, com o objetivo de finalizar o processo de forma pacífica, o Juízo suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, tendo as agravadas NICE VIGO CORADINI e
THAMILA VIGO CORADINI
interposto Agravo de Instrumento, com a finalidade de reconhecer a preclusão e inviabilidade do pedido de FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, bem como tornar anulada a decisão que suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação.

O recurso recebeu o nº 1001464-64.2020.8.11.0000 e levado em sessão de julgamento, foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto desta relatora.

A audiência designada não se realizou ante a suspensão dos atos forenses presenciais e instituição do teletrabalho obrigatório ainda no ano de 2020 face à Pandemia causada pelo Covid-19, tendo sido a conciliação redesignada para 08/04/2021, ocasião em que se realizou por videoconferência, mediante o emprego dos meios tecnológicos disponíveis.

Sobreveio, então, decisão determinando a
retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, tendo em vista a copropriedade dos imóveis entre os oito irmãos.

Contra o referido
decisum
, o irmão do
de cujus
JORGE VICENTE CORADINI, ora agravante, interpôs embargos de declaração, cuja decisão ensejou o presente agravo
.

Pois bem
.

O agravante alega que a alteração do quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula nº 00110 e nº 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, não se afigura como simples erro material e sim modificação do próprio direito passível de divisão.

Salienta que para tal alteração, o julgador deveria determinar a integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela ordem judicial; que a decisão ofende o princípio da coisa julgada, bem como que os terceiros interessados nunca ingressaram com ação visando a discussão ou reconhecimento da propriedade sobre as Fazenda São Roque, por saberem indevida.

A despeito dos argumentos do agravante, infere-se do Termo de audiência constante no ID 51527524 - Pág. 49/51 que a partilha dos bens deixados pelo irmão do agravante, SOLANO ROQUE CORADINI, na forma realizada, diverge do
Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha
apresentado pela própria autora inventariante ao protocolar a ação de origem.

Consta do referido documento (ID 102239991 - Pág. 67/72):

-

1/8 (um oitavo) de uma área de terras pastais e lavradias, com 569,00 ha, localizada no Município de Primavera do Leste, denominada FAzenda São Roque;

- 1/8 (um oitavo) de parte de uma área denominada "Fazenda São Roque", com área de 80,00 has, em condomínio com seus irmãos JORGE VICENTE CORADINI, JONE LOURENÇO CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO ANTONIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADII;

- 1/8 (um oitavo) do saldo de uma colheitadeira, marca SLC - John Deere;

- uma motocicleta marca Honda, modelo XR 200R, placa JYP 0171, ano e modelo 1997.

No entanto, no plano de partilha homologada em 31/10/2019 (ID 51527524 - Pág. 49/51) os bens foram descritos da seguinte forma:

"
Dos bens

1/5 de um imóvel rural de 999,4765 hectares, denominado Fazenda São Roque, de matrícula nº 0110 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 de um imóvel rural de 80 hectares, desmembrado da Fazenda São Roque, de matrícula nº 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 do saldo de uma colheitadeira SLC, marca John Deere, modelo 323, que na época do falecimento somava o valor de R$ 9.005,00, vez que adquirida pouco antes do óbito de Solano, possuindo o valor atualizado de R$ 284.073,73, sendo 1/5, portanto, o equivalente a R$ 56.814,74
."

Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1001464-64.2020.8.11.0000 é possível observar que houve erro quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), em condomínio com os irmãos do
de cujus
; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio.

Ora, não restam dúvidas, portanto, de que a divergência quanto à proporção dos bens descritos no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante, de 1/8 (um oitavo), e o constante da sentença homologatória da partilha, de 1/5 (um quinto), configura erro material, cuja alteração não implica em modificação do direito das partes.

Ao contrário, a não retificação do apontado erro é que implicaria, na hipótese, em alteração do direito das partes e de terceiros, pois resultaria no aumento indevido da fração de terra das partes em detrimento de alguns dos irmãos do
de cujus
.

Assim, escorreita a decisão recorrida que
determinou a retificação do plano de partilha da fração de terras partilhável.

Até porque,
o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"
Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
."

Assim, diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação, nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC.
Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.
Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
." (Agravo de Instrumento, Nº 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas as partes.

No caso, entretanto, a referida anuência restou demonstrada, uma vez que tanto o agravante, como os demais irmãos co-proprietários dos imóveis rurais objetos da divisão, participaram de reunião familiar e assinaram, juntamente com os respectivos advogados, documento em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8, conforme se verifica dos IDs 102239997 e 51527509 - Pág. 27/28.

Ademais, as sucessoras do
de cujus
/autoras/agravadas, no esboço de partilha, declararam que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, ou seja, na fração de 1/8 para cada, esclarecendo ainda que os três irmãos MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, não foram mencionados nas matrículas dos bens, mas que era de comum acordo entre os irmãos que a propriedade era de todos, conforme se verifica abaixo (ID 51527493 - Pág. 44 dos autos originários):

Assim, não prospera o argumento do recorrente de necessidade de integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela alteração implementada ou de que não houve a anuência dos irmãos, já que evidenciada a ciência e concordância manifestada por todos.

Desta feita, diante da flagrante divergência entre a cota dos bens apresentada pela inventariante no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, a reforma da decisão que determinou a retificação do formal de partilha,
in casu
, não apenas vai de encontro ao princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Por fim, de destacar que o fato de ainda não ter havido a regularização da representação processual dos sucessores de um dos oito irmãos (JONES LOURENÇO CORADINI), que veio a óbito recentemente, em 25/08/2021, conforme informação trazida no RAI 1008673-50.2021.8.11.0000, por si só não é motivo para suspensão do agravo uma vez que em nada prejudicará o direito do
de cujus
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022